Tribunal: STF
Processo: RE 1148326
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA CONSULTORIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 



    2.  A Procuradoria Legislativa e a Consultoria Legislativa não se confundem com a Mesa da Câmara Municipal para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno não conhecido.